Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO ACUSADO. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. IMPOSIÇÃO. AGRAVANTE ESPECÍFICA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CORREIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS CONFIGURADOS. (CP, ART. 71). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreito o decreto condenatório se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo depoimento da testemunha que presenciou os fatos, bem como pela confissão do próprio acusado.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada.
4. Ostentando diversas condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
5. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela.
6. Mostra-se idôneo o recrudescimento da pena-base, na fase intermediária da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher.
7. Em conformidade à norma legal positivada e precedentes jurisprudenciais, embora a quantidade de pena aplicada admita, per si, a fixação do regime aberto, o início do cumprimento da pena corporal deverá se dar impreterivelmente no regime semiaberto se o acusado for reincidente (no caso, multirreincidente) e as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal).
8. Consoante disposição contida no artigo 71, caput, do Código Penal, se o agente criminoso, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave das penas, se diversas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 2/3 (dois terços).
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
10. Apelação criminal conhecida e não provida.